Tribunal: TJBA
Processo: 8005790-30.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005790-30.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SP SAO PAULO IMOVEIS LTDA Advogado(s): VICTOR BARBOSA DUTRA APELADO: JOSE MAURICIO REGIS PIRES Advogado(s):PAULO DE OLIVEIRA LEITE, DANIELLE TEIXEIRA DO AMARAL ROCHA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. VENDA EM DUPLICIDADE DE IMÓVEL. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA RÉ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por SP SÃO PAULO IMÓVEIS LTDA (atualmente ZAMILUTE EMPREENDIMENTOS LTDA) contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por JOSÉ MAURÍCIO RÉGIS PIRES. O autor alegou ter adquirido e quitado, em 1984, o lote nº 34, quadra 03, no Loteamento Parque Santa Mônica, mas ao tentar regularizar o bem foi surpreendido com a informação de que a ré alienara o mesmo imóvel a terceiro, o qual registrou a propriedade em 2019. Pleiteou indenização por danos materiais e morais. A sentença julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento do valor de mercado do imóvel, R$ 10.000,00 por danos morais, custas e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a ocorrência de prescrição trienal; (ii) verificar a autenticidade do contrato particular de compra e venda apresentado pelo autor; (iii) aferir a responsabilidade civil da ré por venda em duplicidade de imóvel; e (iv) definir a existência e extensão dos danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição trienal, arguida pela ré com base no art. 206, §3º, V, do Código Civil, não se configura, pois o termo inicial do prazo conta-se da ciência inequívoca do ato lesivo, que ocorreu apenas em 2019, com o registro em nome de terceiro, sendo a ação proposta tempestivamente. A existência do contrato de compromisso de compra e venda firmado em 1984 foi corroborada por documentação constante dos autos (ID 69129385), não havendo impugnação efetiva quanto à sua autenticidade, sendo ônus da ré o requerimento de prova pericial, nos termos do art. 429, II, do CPC, o que não foi feito. A alienação posterior do mesmo lote ao terceiro Ramon dos Santos Pereira, com registro em 2019 (ID 69129389), evidencia venda em duplicidade e ato ilícito, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. A impossibilidade de restituição do imóvel, por já ter sido transferido a terceiro de boa-fé, justifica a condenação à indenização pelo valor atual de mercado do bem, conforme consolidado pela jurisprudência. O dano moral é presumido em casos de venda em duplicidade de imóvel, pois gera frustração legítima, insegurança e abalo à dignidade do adquirente, indo além de mero aborrecimento, conforme entendimento pacificado no STJ. A fixação da indenização moral em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com precedentes em casos análogos. Não há elementos que indiquem má-fé processual por parte do autor, inexistindo fundamento para a condenação por litigância de má-fé. A empresa ré, embora afirme estar inativa desde 2023, não comprovou nos autos sua hipossuficiência econômica, sendo indeferido o pedido de justiça gratuita. Diante da manutenção da condenação, é cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para ação de indenização por venda em duplicidade de imóvel tem início na data em que o autor toma ciência inequívoca da lesão. O ônus da impugnação da autenticidade de documento particular é do réu, cabendo-lhe requerer prova pericial se pretende afastar sua validade. A venda em duplicidade de imóvel configura ato ilícito e gera responsabilidade civil, mesmo que o segundo adquirente seja de boa-fé. A indenização por dano material deve observar o valor de mercado do bem à época da apuração judicial. O dano moral decorrente de venda em duplicidade de imóvel é presumido e passível de indenização. Não configurada má-fé do autor nem hipossuficiência da ré, incabível a condenação por litigância de má-fé e o deferimento da justiça gratuita. É cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais quando mantida a condenação em grau de apelação. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 429, II, 85, §11, e 80, incisos; CF/1988, art. 5º, inciso XXXV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2023501/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 1691808/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 22.11.2022; TJES, Apelação Cível nº 0006092-68.2019.8.08.0021, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 05.10.2023; TJMG, Apelação Cível nº 5000561-44.2020.8.13.0407, Rel. Des. Rui de Almeida Magalhães, j. 19.06.2024; TJGO, Apelação Cível nº 0300139-15.2009.8.09.0137, Rel. Des. Jeronymo Pedro Villas Boas, j. 14.12.2021; TJMG, Apelação Cível nº 5001579-33.2020.8.13.0106, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 24.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005790-30.2021.8.05.0274, em que figuram como apelante SP SAO PAULO IMOVEIS LTDA e como apelada JOSE MAURICIO REGIS PIRES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .